Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-12.2023.8.26.0232
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. BRENTUXIMABE VEDOTINA 50mg. DOENÇA DE HODGKIN, ESCLEROSE NODULAR (NEOPLASIA). Recurso desfiado pelo Estado contra sentença de procedência do pedido de obrigação de fazer.
1. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. O polo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. BRENTUXIMABE VEDOTINA 50mg. DOENÇA DE HODGKIN, ESCLEROSE NODULAR (NEOPLASIA). Recurso desfiado pelo Estado contra sentença de procedência do pedido de obrigação de fazer.
1. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde compartilhada por todos os entes políticos. O polo passivo pode ser composto por qualquer uma das pessoas políticas, isolada ou conjuntamente, não havendo falar em inclusão da União. Exegese do Tema 793 do STF. Solidariedade dos entes políticos não afastada. Precedentes do col. STF que não ostentam caráter vinculante, havendo de ser resguardado o entendimento prevalente nesta corte até eventual formação de precedente qualificado a dirimir a questão. Tema 1234/STF, recém-admitido, versando sobre o ponto e que fixará o entendimento do col. STF sobre a questão. Decisão liminar de Sua Excelência, Ministro Gilmar Mendes, a comandar a observância, nos casos de medicamentos e tratamentos não padronizados, da competência determinada em razão da parte contra quem o autor elegeu demandar. IAC 14 do col. STJ em que se fixou tese em igual direção, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas ajuizadas contra os entes estadual e municipais quando versarem tratamentos não incorporados pelo SUS.??
2. Requisitos fixados no julgamento do Tema n° 106 do col. STJ. Atendimento. Pessoa hipossuficiente e diagnosticada com doença de Hodgkin, esclerose nodular (neoplasia maligna). Declaração médica sobre a imprescindibilidade do fármaco indicado para o caso específico do autor. Precedentes deste e. Tribunal. Renovação periódica da receita adequadamente determinada na sentença, e que se impõe por questão de coerência e segurança jurídica. Majoração dos honorários sucumbenciais obsequiosa aos parâmetros do artigo 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.